Tribunal: TJDFT
Processo: 0728227-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728227-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DOELINGER VIANNA ANTUNES AGRAVADO: BANCO PAN S.A, VALQUIRIA NONATO BRITO D E S P A C H O 1. Nada a prover neste momento, uma vez que já houve arbitramento de multa por descumprimento da obrigação de entregar o veículo. 2. Aguarde-se o decurso prazo para contrarrazões, conforme determinado anteriormente. 3. Sem prejuízo da determinação acima, solicitem-se informações ao Juízo de origem acerca da efetiva entrega do bem ao agravante. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator